Tribunal: TJSP
Processo: 0001141-48.2010.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001141-48.2010.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SÔNIA MARISE ALVES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO - HOSPITAL DO CORAÇÃO e BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001141-48.2010.8.26.0020/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0001141-48.2010.8.26.0020/50000
EMBARGANTE: SÔNIA MARISE ALVES FERREIRA
EMBARGDOS: ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO - HOSPITAL DO CORAÇÃO
E BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: JULIANA CRESPO DIAS
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28159
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EIVAS
– ARESTO CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE
– VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
DESNECESSIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaraçaõ exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 365/368, por ter havido, em suma, contradição na fundamentação,
alegando que a decisão se mostra dissociada de todos os elementos fáticos, jurídicos e
probatórios enfrentados na demanda.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, o recurso não merece acatamento, já que não existe no
precedente eiva alguma.
Deveras, os Embargos embarcam na conhecida nau dos que querem o
aforamento da medida para reexame da matéria já decidida; simples vista d ́olhos nos
fundamentos do Aresto ensejará a sabença dos motivos que impeliram a Relação a
posicionar-se como alvitrado, restando consignado na decisão que: “..., embora a Ré deva
arcar com o percentual previsto no pacto, exigir a totalidade da quantia significa forçá-la
a cumprir uma obrigação a que não está vinculada, pois seus deveres são limitados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001141-48.2010.8.26.0020/50000 -Voto no
3
contrato (pacta sunt servanda).”
Assim, se o que se busca na ação é a cobrança integral dos valores
despendidos, inexiste qualquer vício no V. Acórdão.
Outrossim, se débito havia, à parte Autora caberia o pagamento, e ao
depois solicitar o ressarcimento da Operadora. PACTA SUNT SERVANDA.
Destarte, evidente o nítido caráter infringente deste recurso.
De aí que, uma vez apreciados os argumentos bastantes para a
fundamentação do decisum, tais como aqui foram dissecados, mais não será necessário
obrar, e menos ainda argumentar, para que se veja da manifesta improcedência deste pleito,
e a irresignação se fulcra, alfim, repita-se, em mero tentame de reexame da matéria já
decidida.
Todas as questões do feito foram enfrentadas pelo Aresto; lembrar
sempre: DE MINIMUS NON CURAT PRAETORIS.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma
contrária ao C.P.C., que não é uma inutilidade, o contexto probante dos autos. Notar que
nem se tornava necessária interposição para fins do prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha. (in DJU I, n. 114, de
18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence).
FICAM REJEITADOS os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica